Tribunal: TJMT
Processo: 0023234-14.2014.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023234-14.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICARDO BURLAN DA SILVA (APELADO), RICARDO BURLAN DA SILVA - CPF: 046.308.966-94 (APELADO), ANASTACIO TELES DE SOUZA - CPF: 320.971.903-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE.
POSSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA.
RE
CONHECIMENTO DA RE
INCIDÊNCIA.
PERTINÊNCIA. AGRAVANTE
APLICADA. RECRUDESCIMENTO DO
REGIME PRISIONAL.
CABIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP
) à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes: (
i
) réu que utilizou faca para subtrair dinheiro de estabelecimento comercial; (
ii
) apreensão da arma
branca
nos autos; (
iii
) condenação transitada em julgado
anterior à prática do delito em apuração
, configurando reincidência.

3.
Requerimentos do recurso: (
i
) majoração da pena-base em razão da
culpabilidade
, na
proporção
de 1/8 da pena mínima
; (
ii
) reconhecimento da reincidência; (
iii
) fixação de regime prisional mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o uso de arma branca justifica a negativação da circunstância judicial da culpabilidade
e, caso positivo, se a fração de 1/8 sobre a pena
mínima é adequada
; (
ii
) analisar se o réu é reincidente; (
iii
) definir o regime inicial adequado ao cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A utilização de faca para a prática do roubo evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a negativação d
o vetor judicial da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria
, conforme entendimento consolidado no STJ.

6.
A
pena
-base

dever ser majorada
na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima
cominada ao crime
, em sintonia com a jurisprudência da Corte Cidadã.

7
. A reincidência do réu foi demonstrada nos autos, impondo
o reconhecimento da agravante genérica.

8
.
Impõe-se a fixação do regime fechado, mais gravoso
que o permitido pelo quantitativo da pena aplicada, em face
da comprovada reincidência e da valoração negativa do vetor culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
.
61, I,
63, 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.921.190/MG (Tema Repetitivo 1110)
,
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo

Ministério Público

de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0023234-
14.2014.8.11.0042, que condenou
o réu

Ricardo
Burlan
da Silva
pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, CP
), à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Nas
razões
recursais, o Ministério Público requer a

negativação
do
vetor judicial da culpabilidade do réu
na primeira fase da dosimetria
e con
sequente
majoração da pena-base

na fração
de 1/8
(um oitavo)
da pena mínima
, o reconhecimento da agravante da reincidência, com o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto)

e,
por
fim,
o recrudescimento

do regime inicial
de cumprimento de pena
(id. 243727191).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa

pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 243727194).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
parcial
provimento

do recurso,
sugerindo negativação

d
a culpabilidade do recorrente na primeira fase da
dosimetria
, contudo, na proporção de
1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena
mínima e máxima cominada ao crime,
o
reconhec
imento

d
a reincidência do réu
e

o agravamento

d
o regime inicial de cumprimento da pena (id. 253355163).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apela
do

Ricardo
Burlan
da Silva
foi denunciado
pela prática do crime
de roubo simples (art.157,
caput
, CP),
com base no seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)
Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia dos fatos o

denunciado adentrou ao estabelecimento comercial da vítima em posse de uma faca (apreensão - fls.16) e anunciou o assaltou, subtraindo a
quantia em dinheiro
e deixando o local na sequência.

Preso em flagrante delito e encaminhado à Unidade Policial o denunciado

negou a autoria do roubo, apresentando a versão de que teria furtado o dinheiro do caixa do supermercado e, ao ser avistado pelo dono do estabelecimento,
teria
pego
a faca com o intuito de se defender (fls.08/10).
O dinheiro roubado foi restituído à vítima (fls.17).
”

(
id.
243727171 - Pág. 1
).

Regularmente instruída a ação penal
,
a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar o acusado pelo delito imputado na exordial, razão pela qual foi imposta a pena privativa
de liberdade de

04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto e
o pagamento

de
10 (dez) dias-multa
.

1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Irresignado
, o
Ministério Público de Mato Grosso
interpôs o presente recurso de apelação
,
visando
:
(
i
) à majoração da pena-base pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa da culpabilidade;
(
ii
) ao reconhecimento da reincidência; e
(
iii
) à imposição de regime inicial mais gravoso para cumprimento da pena.

Passo à análise individualizada de cada pleito.

1.1.
N
egativação do vetor
judicial
da culpabilidade

O Ministério Público pretende a majoração da pena-base, argumentando que a circunstância judicial da culpabilidade merece valoração negativa, tendo em vista que o apelado utilizou uma faca
durante a
prática delitiva, evidenciando maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Postula, assim, o incremento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima.

O pleito merece acolhimento.

A utilização de arma branca para a perpetração do crime, embora não configure causa de aumento de pena
para os delitos
de roubo
ocorridos em data anterior
à

03 de abril de 2018, em

vista d
a
novatio
legis in
mellius

operada
pela Lei n. 13.654/2018 (que prev
ia
a
majorante
apenas para o emprego de arma de fogo), denota maior culpabilidade do agente, porquanto
evidencia
maior intensidade do dolo, maior periculosidade da ação e maior risco à incolumidade física da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão por meio do Tema Repetitivo 1110, fixando a tese de que
“
em razão da
novatio
legis in
mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
.
” (
REsp
n. 1.921.190/MG
,
Rel. Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022)
.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra de maneira inequívoca que o apelado, no momento da prática delitiva, utilizou-se de uma
faca para exercer grave ameaça contra a vítima, circunstância que revela maior reprovabilidade de sua conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

A vítima
Anastácio Teles de Souza
declarou em juízo que, no dia dos fatos, estava almoçando na mesa onde ficava o caixa do seu estabelecimento
,
quando foi surpreendido com a chegada do réu, que o abordou e anunciou o assalto com uma faca nas mãos. De imediato, a vítima se levantou e ficou com as mãos
erguidas para cima, vindo
o réu a subtrair o dinheiro do caixa e foragir do local. Esclareceu ainda que o acusado entrou sozinho em seu estabelecimento portando uma faca grande de cabo branco, parecendo ser de açougueiro, e que a faca não pertencia ao seu comércio
(
mídia audiovisual - id. 2437
27175).

Ademais, e
mbora o testemunho do policial militar
Reimar
Rivelino Machado Júnior
não tenha sido conclusivo quanto à apreensão da faca, ressaltou que, se o réu estivesse com
o objeto

quando
foi preso,
certamente este seria apreendido

-
como de fato ocorreu
-
conforme termo de exibição e apreensão juntado aos autos

à página 19 do
id.

243727171
(mídia audiovisual - id. 243727175).

Por conseguinte, considerando que na primeira fase da dosimetria o
M
agistrado sentenciante valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal (04 anos de reclusão), necessária se faz a reforma da sentença para reconhecer a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto ao
quantum
de aumento,
a legislação penal não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios discricionariedade vinculada e da individualização da pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça delimita que é possível a adoção da fração para cada circunstância judicial no patamar de1/6 (um sexto) sobre apena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Destaca a Corte Superior que os referidos parâmetros não possuem caráter obrigatório, exigindo-se tão somente que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (
AgRg
nos
EDcl
no HC 796565/SC, Rel. Min,
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
24/05/2024).

Assim, no caso, a
pesar de o Ministério Público sugeri
r

a exasperação
na proporção de 1/8 (um oitavo) da pena mínima,
visto que esta seria
a fração paradigma adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em realidade, a fração comumente utilizada é
de 1/8 (um oit
a
vo)
da diferença entre

a
pena
mínima
e máxima
cominada abstratamente ao delito
,
conforme consta na própria jurisprudência citada nas razões recursais.

Desse modo, entendo ser caso de acolher a
recomendação do Procuradoria-Geral de Justiça para aplicar a fração paradigma de 1/8 (um oitavo) da diferença entre pena mínima e máxima do crime de roubo
, que corresponde
ao acréscimo de 9 (nove) meses à reprimenda.

Assim,
fixo

a pena-base do recorrido
em
04 (quatro) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
.

1.2.
R
eincidência

O Ministério Público sustenta ainda que o apelado é reincidente, circunstância que não foi considerada na sentença, pugnando pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Com razão o órgão ministerial.

Conforme estabelece o art. 63 do Código Penal, "
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”
.

Na espécie, conforme elucidado pelo órgão ministerial
nas razões recursais,
infere-se
da
folha de antecedentes criminais
juntada aos autos
que
“
Tiago
”

Burlan
da Silva
possui condenação oriunda da 5ª Vara Criminal da Capital pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP),
cuj
a sentença
tr
ansitou
em julgado
em 29
/
04
/
2010
(id.
243727172
– Pág. 26). Ademais, de acordo com a pesquisa realizada no sistema informatizado Primus, ele foi apenado com 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime fechado e 16 (dezesseis) dias-multa (ação penal n. 684-64.2010.0042).

Conquanto “
Tiago
” não seja o réu do processo em questão
,
fora
realizado
confronto
papiloscópico
entre
as impressões digitais de
“Tiago”
Burlan
da Silva
e
Ricardo
Burlan
da Silva
, constatando-se
,
ao final
,
tratar-se da mesma pessoa
(id.
243727172 – Pág. 24
).

A
demais
, con
soante
sabidamente re
gistrado nas razões recursais
,
ao pesquisar processos em que
“
Tiago
”
consta como parte,
é possível
verificar que os demais dados dele são iguais aos que
“
Ricardo
”

apresentou neste processo
,
de modo que apesar de
não se sabe
r
ao certo qual é o nome verdadeiro do recorrido
,

“
a sua identidade física é certa
” (
id.
243727191 - Pág. 7
).

No caso em análise, o trânsito em julgado da condenação anterior
do réu
Ricardo
, ou
“Tiago”
,
ocorreu antes da prática do delito em apuração neste feito
(16/09/2014)
, configurando a sua condição de reincidente.

Logo, reconhecida a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, majoro a pena em 1/6 (um sexto)
, consoante jurisprudência
pacificada da Corte Cidadã
, resultando na pena intermediária de
05 (cinco) anos
,
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase da dosimetria,
torno definitiva
a reprimenda

de

05 (cinco) anos
,

06 (
seis
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
e
1
2
(
doze
) dias-multa
.

1.3.
Regime
Prisional

Por fim, o Ministério Público requer a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, em razão da reincidência do apelado.

O pleito merece acolhimento.

D
e acordo com o entendimento extraído do art. 33, §2º, “
b
” e § 3°, do Código Penal, se a pena for maior que 04 e menor que 08 anos e o condenado for reincidente, bem como as circunstâncias judiciais lhe forem desfavoráveis, o regime inicial, para esse
quantum
de pena, poderá ser o fechado.

Assim,
além

de o recorrido ser
reincidente,

há
vetor judicial desfavorável
e o crime foi cometido com grave ameaça
a
pessoa
,
de modo que se
mostra adequada a fixação do
regime fechado
para
o
cumprimento inicial da reprimenda.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo

Ministério Público
de Mato Grosso

para

negativar
a circunstância judicial da culpabilidade
do apela
do
e majorar
sua
pena-base
na proporção de 1
/8 (um oitavo) da
diferença entre a
pena mínima
e máxima cominada ao delito
,
reconhecer a agravante da reincidência
e
recrudescer o
regime inicial

de
cumprimento da pena
para o fechado
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por conseguinte,
readéquo

a reprimenda final do acusado

Ricardo
Burlan
da Silva
para

05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

e
m regime inicial

fechado
, e pagamento de

12 (doze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025